Tribunal: TJPA
Processo: 0811050-81.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811050-81.2023.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS NASCIMENTO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Messias Nascimento Pinto
(nascido em
07/07/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/09/2023
, doc. ID 16440824, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16440726) que, no dia
01/06/2023
, por volta das 15h30min., os policiais militares
Hudson Eduardo Albarado

Coutinho
,
Vitor da Silva de Lima
e
Pedro Henrique Aquino Palha
realizavam
rondas ostensivas
nas proximidades do
Canal Água Cristal
, quando ao passarem na entrada da
Passagem 14 de Outubro
, bairro da
Marambaia
, nessa cidade, perceberam que
o denunciado, ao avistar a presença da guarnição, jogou ao chão uma sacola plástica com material suspeito e tentou empreender fuga
. Diante deste comportamento, os agentes da lei consideraram suspeito e fizeram a abordagem.

Os policiais militares conseguiram alcançar o denunciado, posteriormente identificado como Messias Nascimento Pinto. Ao retornarem ao local onde foi lançada a sacola plástica,
os agentes conseguiram encontrá-la e verificaram que havia em seu interior 20 (vinte) invólucros contendo substância em pó esbranquiçada
, semelhante à droga popularmente conhecida como
“COCAÍNA”
.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia.

Em
razões recursais
(doc. ID 16440831), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, ante a
ausência de testemunhas desinteressadas da causa
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16440837), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17153678).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Ausência de testemunhas desinteressadas na causa. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16440542), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16440542), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 16440542), pelo
Laudo nº 2023.01.002282-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 16440542) e pelo
Laudo nº 2023.01.002284-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 14660727), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O depoimento da testemunha
Hudson Eduardo Albarado Coutinho
,
policial militar
, que participou da prisão do réu, alegou (doc. ID 16440761) que estavam em rondas por uma área de intenso tráfico de entorpecentes, sendo que o denunciado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e jogou um saco plástico, entretanto, ele foi perseguido e detido por outro policial. Disse que se dirigiu até o local onde havia jogado o saco e o recolheu, percebendo que se tratava de droga conhecida por cocaína. Alegou que já conhecia o denunciado de abordagem anterior. Sustentou que uma senhora, moradora do local, presenciou o denunciado jogar a sacola, entretanto, não se identificou por ser uma área faccionada e ter medo de represálias. Prosseguiu alegando que, na ocasião, o denunciado declarou que a droga não lhe pertencia e que precisavam saber a quem o material pertencia. Confirmou que a droga se tratava de cocaína e eram várias porções embaladas, não sabendo dizer exatamente a quantidade. Esclareceu que na área sempre ocorrem prisões relacionadas ao tráfico de entorpecentes e os moradores da área informam que a área é faccionada, liderada pelo Comando Vermelho. Acrescentou que abordou o réu apenas uma vez, porém nada de ilícito tinha sido encontrado em poder dele.

A testemunha
Pedro Henrique Aquino Palha
, também
policial militar
, narrou (doc. ID 16440761) que a área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, no dia dos fatos, estavam em frente a um beco, onde não passa viatura, sendo que ao se aproximarem, viram o denunciado correr e jogar um saco no chão, quando fez a perseguição dele e conseguiu detê-lo, enquanto outro soldado foi atras do saco. Disse que, o local, havia várias pessoas e todas correram, porém, antes do próprio denunciado correr, viu ele jogando a sacola. Sustentou que a diligência ocorreu durante o dia e conseguiram ver com clareza. Afirmou, também, que a ação ocorreu muito rápido e que correu atras do réu, enquanto outro soldado verificou o saco. Disse, também, que não conhecia o denunciado de outras diligências, entretanto, outros policiais já o conheciam da região. Informou que, na ocasião, o réu disse que a droga não lhe pertencia, justificando que correu porque não iria ficar sozinho no local, já que todos tinham empreendido fuga. Não recorda como era a sacola apreendida, porque outro soldado que pegou, mas confirmou que se tratava de substância análoga à cocaína e já estava fracionada. Respondeu que viram várias pessoas correndo, quando a polícia se aproximou, mas deu para ver que foi o réu que jogou a sacola no chão, tentando se desfazer.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 16440761), o acusado Messias afirmou que é viciado em entorpecentes e estava próximo ao local fumando, entretanto, depois de terminar de fumar, ia para a sua casa, quando a polícia apareceu e viu as pessoas correndo. Afirmou que, no dia dos fatos, não estava comercializando drogas e o material apresentado pela polícia foi encontrado em outro local, longe de onde estava.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Ele portava uma sacola contendo material entorpecente. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente (20 (vinte) papelotes da substância química popularmente conhecida por cocaína, que pesou o total de
21g
(vinte e um gramas), com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Dessa feita, entendo que o
decisum
objurgado foi devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos, tendo ficado sobejamente demonstrado a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024